Tribunal: TJSP
Processo: 1500427-85.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Apelação. Crime de lesão corporal leve no âmbito da violência doméstica. Absolvição pela presença de excludente de ilicitude. Não cabimento. Absolvição, ou por insuficiência de provas, ou por atipicidade do fato. Não cabimento. Diminuição da pena. Não cabimento. Modificação do regime inicial para o aberto. Não cabimento. Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de

Ementa:
Apelação. Crime de lesão corporal leve no âmbito da violência doméstica. Absolvição pela presença de excludente de ilicitude. Não cabimento. Absolvição, ou por insuficiência de provas, ou por atipicidade do fato. Não cabimento. Diminuição da pena. Não cabimento. Modificação do regime inicial para o aberto. Não cabimento. Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Impossibilidade. Suspensão condicional da pena. Impossibilidade. Não provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000321556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500427-85.2019.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante
FERNANDO VIEIRA QUEIROZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 7 de maio de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500427-85.2019.8.26.0541 -Voto no 21.083 - DS
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação sem revisão no: 1500427-85.2019.8.26.0541
Apelante: FERNANDO VIEIRA QUEIROZ
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : JOSÉ GILBERTO ALVES BRAGA JUNIOR
Origem: 1a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE SANTA FÉ DO SUL
Voto no 21.083
Apelação. Crime de lesão corporal leve no âmbito da violência
doméstica. Absolvição pela presença de excludente de ilicitude.
Não cabimento. Absolvição, ou por insuficiência de provas, ou por
atipicidade do fato. Não cabimento. Diminuição da pena. Não
cabimento. Modificação do regime inicial para o aberto. Não
cabimento. Substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direitos. Impossibilidade. Suspensão condicional da
pena. Impossibilidade. Não provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.158/159), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.158/162 na qual
foi condenado à pena de 03 (três) meses e 15
(quinze)
dias
de
detenção,
em
regime
inicial
semiaberto, pela acusação do crime de lesão corporal
leve no âmbito da violência doméstica (artigo 129, §
9o, do Código Penal), pretendendo a absolvição, ou
pela presença da excludente de ilicitude de legítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500427-85.2019.8.26.0541 -Voto no 21.083 - DS
3
defesa, ou por insuficiência de provas, ou por
atipicidade do fato, e subsidiariamente: 1. a
diminuição das penas; 2. a modificação do regime
inicial para o aberto; 3. a substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritivas de
direitos;
4.
a suspensão condicional da pena (fls.168/173). O recurso foi regularmente
processado, com resposta do Ministério Público pelo
seu não provimento (fls.184/186).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
não
provimento
do
recurso
(fls.201/209).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A materialidade delitiva, à luz do
artigo 129, § 9o, do Código Penal, ficou comprovada
por meio: 1. do boletim de ocorrência (fls.03/05);
2. do auto de exame de corpo de delito indireto
(fls.16/17) o qual atestou a presença de lesões
corporais na vítima Marjory; 3. da ficha de
atendimento médico (fls.14/15).
A autoria ficou demonstrada.
O
Réu
negou
o
fato
quando
interrogado nas fases administrativa (fls.21) e
judicial, dizendo, em síntese, que agiu apenas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500427-85.2019.8.26.0541 -Voto no 21.083 - DS
4
se defender da vítima a qual o agrediu com um
capacete.
A versão do Réu ficou isolada e não
convence, não sendo confirmada por prova produzida
pela Defesa. A alegação de legítima defesa não
encontra apoio em nenhuma prova produzida, e sequer
foi comprovada a presença de eventuais lesões
corporais produzidas pela vítima, considerando a
inexistência de lesões no exame realizado pelo Réu
(fls.10/11).
Por outro lado, a vítima Marjory
declarou em Juízo que: 1. era companheira do Réu por
aproximadamente oito meses, e, na data do fato,
discutiram, sendo agredida por ele com golpes de
capacete e chutes na barriga; 2. revidou os golpes,
arremessando seu capacete, mas desmaiou em razão das
agressões; 3. foi socorrida por Guardas Municipais
que a levaram para atendimento médico.
Não
se
alegue
falta
de
credibilidade na palavra da vítima que prestou
declarações de forma segura, harmônica e coerente,
sem
apresentar
divergência
relevante
em
suas
afirmações, nem mesmo levantando qualquer suspeita
sobre eventual falsidade.
Assim
já
decidiu
o
Superior
Tribunal de Justiça (AgRg no Agravo em Recurso
Especial n° 1.225.082-MS, rel. Min. Jorge Mussi, 5a
T., j. em 03.05.2018):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500427-85.2019.8.26.0541 -Voto no 21.083 - DS
5
“É
imperioso
registrar
que
a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou
o entendimento de que inexiste qualquer ilegalidade no
fato de a condenação referente aos delitos praticados em
ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no
depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos
geralmente são praticados à clandestinidade, sem a
presença de testemunhas, e muitas vezes não deixam
rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima
possui especial relevância”.
A testemunha José Diego, inquirido
na
fazer
administrativa
(fls.19)
e
em
Juízo
(fls.148), disse que: 1. encontrou a vítima caída ao
solo, reclamando de dor no abdome e afirmando que
foi atingida por chutes desferidos pelo Réu; 2. o
Réu estava ao seu lado, em pé, e admitiu que houve
luta corporal.
No mesmo sentido está a narrativa
extrajudicial da testemunha Eder (fls.20), também
Guarda Municipal.
A
testemunha
Daiane,
inquirida
apenas na fase administrativa (fls.36), confirmou
ter presenciado a vítima caída ao solo, sendo
agredida pelo Réu por meio de chutes.
A credibilidade da narrativa da
vítima encontra amparo na prova oral produzida, e no
laudo de exame de corpo de delito (fls.16/17), pois
aquelas lesões são compatíveis com as agressões
narradas.
Como se vê, o fato é típico, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500427-85.2019.8.26.0541 -Voto no 21.083 - DS
6
podendo ser afastada a responsabilização do
Réu pelo crime, ficando rejeitados os pedidos
absolutórios.
Os
pedidos
subsidiários
não
comportam acolhimento.
A sanção penal foi adequadamente
fixada e não comporta alteração.
A
pena-base
permaneceu
em
seu
patamar mínimo, sendo agravada, em segunda etapa, em
1/6 (um sexto) pela reincidência comprovada (fls.141
Processo no 0001071-39.2018.8.26.0541
1a Vara
Judicial da Comarca de Santa Fé do Sul), nada
havendo para ser alterado.
Não há que se falar em atenuação
das penas pela confissão espontânea, tendo em vista
que o Réu negou o crime, modificando a dinâmica do
fato com intuito de minimizar os efeitos de sua
conduta, sem se olvidar que a agravante neste caso
tem primazia em relação à suposta atenuante, nos
termos do artigo 67 do Código Penal.
Em
razão
da
reincidência,
está
correta a fixação do regime inicial intermediário
para início de cumprimento da reprimenda, com
fundamento no artigo 33, § 3o, do Código Penal.
A substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos fica
obstada por expressa vedação legal contida nos
incisos I e II do artigo 44 do Código Penal, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500427-85.2019.8.26.0541 -Voto no 21.083 - DS
7
como nos termos da Súmula n° 588 do Superior
Tribunal de Justiça.
Da mesma forma, igual impedimento
está contido nos incisos I e II do artigo 77 do
Código
Penal,
não
se
cogitando
da
suspensão
condicional da pena.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR